Tribunal: STJ
Processo: 1501485-26.2023.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869512 - SP (2025/0067817-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARRONE ESTEVES FERNANDES
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ e 283 do STF, a
alegação genérica de que não se pretende o reexame
de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve
menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
4. Questões relativas ao art. 29, § 1o, do Código Penal
envolvem matéria constitucionalmente reservada ao
tribunal do júri.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50848974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c56eff5-4e4f-4c04-a23e-fd7112f946a5

6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50848974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c56eff5-4e4f-4c04-a23e-fd7112f946a5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869512 - SP (2025/0067817-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARRONE ESTEVES FERNANDES
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ e 283 do STF, a
alegação genérica de que não se pretende o reexame
de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve
menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
4. Questões relativas ao art. 29, § 1o, do Código Penal
envolvem matéria constitucionalmente reservada ao
tribunal do júri.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por MARRONE ESTEVES
FERNANDES contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula
n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 182.
Aduz, ainda, que a questão discutida é exclusivamente jurídica, não
demandando reexame de provas (fls. 656-670):
Conforme já mencionado anteriormente, a questão levantada
pelo recurso especial defensivo é, exclusivamente jurídica,
almejando vigência ao disposto na súmula vinculante no 11 do
STF, artigo 593, §3o, do Código de Processo Penal e art. 59, do
Código Penal. Para tanto, basta ser realizada a correta
interpretação dos referidos artigos que dispõem:
Súmula Vinculante 11 - Só é lícito o uso de algemas em casos
de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que
se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: §3o. Se a
apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o tribunal ad
quem se convencer de que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á
provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite,
porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
[...]
Ante a esta fundamentação, a defesa interpôs recurso especial
pleiteando tão somente o respeito e aplicação da normal penal
acima citada, rebatendo corretamente TODOS os argumentos
trazidos na decisão. Na espécie, o que se busca, dentro outros
aspectos, é a adequação jurídica à interpretação dada aos fatos.
Afinal de contas, esses, os fatos, estão devidamente transcritos
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

no acórdão objurgado. Por isso, este debate não importa
reexame de provas. Ao invés disso, unicamente matéria de
direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na
Súmula 07 desta Egrégia Corte:
[...].
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento as Súmulas n. 7 do STJ e
283 do STF.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
20/8/2024
23/8/2024
AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
7/5/2024
15/5/2024
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

Por fim, a alegação de contrariedade ao art. 29, § 1o, do Código Penal,
no presente caso, também não enseja recurso especial, pois demanda
aprofundada análise fático-probatória acerca de matéria que é
constitucionalmente reservada ao tribunal do júri. Eis o entendimento deste
Tribunal Superior:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por
indícios de infração ao art . 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, do
Código Penal, e reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 7
/STJ e 83/STJ. II. Questão em discussão
2 . A questão central consiste em verificar se as qualificadoras
constantes na pronúncia poderiam ser afastadas por esta Corte,
considerando os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
e o princípio da competência do Tribunal do Júri. III. Razões de
decidir 3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de
que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso
que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que, conforme
jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de
pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri .
4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida
excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente
improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri
é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele
a análise detalhada do mérito da causa.
5 . A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, e a Súmula 83/STJ afasta
a admissibilidade de recursos que contrariem jurisprudência
pacificada no âmbito desta Corte.
6. A decisão agravada, ao manter a pronúncia, está em
conformidade com o entendimento consolidado desta Corte
sobre a competência do Tribunal do Júri e a exclusão de
qualificadoras, sendo desnecessária sua reconsideração.IV .
Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA 2023/0312970-6,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 30/9/2024
, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de
.)
2/10/2024

Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA .
NÃO
OCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1 .o, DO CÓDIGO PENAL.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
VERBETE SUMULAR N .o 07 DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . O agravo em recurso especial objetiva a impugnação da
decisão do Tribunal a quo que obstou o prosseguimento do
apelo nobre dirigido a esta Corte Superior de Justiça. Assim,
verificando-se o acerto da decisão que inadmitiu o recurso
interposto, o agravo deve ser desprovido, nos termos do art.
544, § 4.o, inciso II, alínea a, do Código de Processo Civil .
2. O art. 557 do Código de Processo Civil, c.c . o art. 3.o do
Código
de
Processo
Penal,
permite
ao
Relator,
monocraticamente, negar seguimento ao recurso especial
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.
3 . A pretensão de modificar o entendimento firmado pela
instância ordinária, com o objetivo de fazer incidir na hipótese a
causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1.o, do
Código Penal, demandaria amplo reexame de provas, o que se
sabe vedado na via estreita do recurso especial, a teor do
. 4.
disposto no enunciado sumular n.o 07 desta Corte (grifamos)
Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 347.123/SP 2013/0161335-3,
relatora Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento:
,
15/10/2013
T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de
.)
25/10/2013
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50569067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 82629b05-50d2-467d-85f2-5b501e1dde7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.869.512 / SP
Número Registro: 2025/0067817-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014852620238260625 15014879320238260625 281522023
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARRONE ESTEVES FERNANDES
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARRONE ESTEVES FERNANDES
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: f6aee0e9-f829-4d97-b533-41ddf56c964a

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: f6aee0e9-f829-4d97-b533-41ddf56c964a